Tribunal: TJMT
Processo: 1022162-57.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1022162-57.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA
AGRAVADO: ESPÓLIO DE CARLOS AUGUSTO MIRANDA NICHOLS
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA., contra decisão que na Execução de Título Extrajudicial que move em desfavor do ESPÓLIO DE CARLOS AUGUSTO MIRANDA NICHOLS, indeferiu o pedido de penhora no rosto dos autos do inventário, porque a dívida foi contraída pelo de cujus e não por seus herdeiros.
Em síntese, aduz que postulou a penhora no rosto dos autos do inventário dos bens do executado no 0000007-84.1992.8.16.0152, em trâmite no Juízo da Vara de Família e Sucessões da Comarca de Santa Mariana/PR, porquanto o devedor se trata de um espólio.
Diz que o que postula é justamente a penhora dos bens do executado/de cujus em seu inventário e não os bens dos herdeiros.
Afirma que a penhora no rosto dos autos é permitida, de modo que ao deferi-la, informará ao juízo do inventário para que efetue a reserva de bens suficientes a bastar para o pagamento da dívida, antes da conclusão do inventário, momento em que o inventariante deverá buscar o pagamento do débito.
Requer a antecipação dos efeitos da tutela, porquanto o inventário tramita há longos anos, o que indica que o inventariante poderá alienar os bens do espólio a qualquer momento. No mérito, requer o provimento do recurso com o deferimento da penhora.
É o necessário relato.
Decido.
Busca a agravante SYNGENTA a antecipação dos efeitos da tutela a fim de que seja deferida a penhora na folha do rosto do Inventário no 0000007-84.1992.8.16.0152, em trâmite no Juízo da Vara de Família e Sucessões da Comarca de Santa Mariana/PR.
Para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de agravo de instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária à presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
No caso em exame, em que pese os argumentos da recorrente, não se observa que a concessão do pedido apenas por ocasião do mérito do recurso, pelo Colegiado, seja capaz de causar lesão grave ou mesmo de incerta reparação.
Não se visualiza, pelo menos de pronto, que o inventariante esteja procedendo a venda do Espólio de forma indevida e em prejuízo à recorrente. É dizer, não se divisa, pelo menos por ora, a prática de atos pelo agravado, de alienação do patrimônio do de cujus, com vista a impedir ou dificultar o recebimento, pela agravante, do crédito reclamado na demanda executiva.
Posto isso, nega-se a antecipação dos efeitos da tutela postulada.
Intime-se o agravado para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 10 de dezembro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
4